Tribunal: STF
Processo: RE 721018
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. O processo administrativo disciplinar, quando sub judice a controvérsia sobre a prescrição da pretensão punitiva administrativa, demanda a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes: ARE 698.614-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/2015; RE 780.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014; e ARE 679.731-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE FATO ILÍCITO. PROCESSO-CRIME. CONDENAÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO CÓDIGO PENAL, CALCULADO COM BASE NA PENA APLICADA EM CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. UNÂNIME. SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA.” 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.